Tribunal: TJES
Processo: 0008623-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO QUANTO À MENORIDADE DO COAUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCONHECIMENTO DA IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado, falsidade ideológica e corrupção de menores. O recurso limita-se ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), sob o argumento de erro de tipo quanto à idade do coautor menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer o erro de tipo quanto à idade do coautor menor, afastando assim a tipicidade do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se erro de tipo no crime de corrupção de menores apenas quando a defesa apresenta elementos probatórios que comprovem o desconhecimento da idade do coautor menor, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do TJES.

4. O apelante argumenta, genericamente, que desconhecia a idade do coautor, mas não apresentou nenhuma prova ou circunstância concreta que justifique essa alegação, o que inviabiliza o reconhecimento do erro de tipo.

5. O depoimento do réu confirma que ele conhecia o menor do bairro há meses, sendo pouco crível que desconhecesse sua condição de menor de idade. Tal fato enfraquece a tese de erro de tipo e confirma que o apelante tinha ciência das condições pessoais do coautor.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na prática delitiva (STJ, Súmula nº 500).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de corrupção de menores exige apenas a participação do menor na prática delitiva, sendo irrelevante a prova de efetiva corrupção.

2. O erro de tipo no crime de corrupção de menores exige prova concreta do desconhecimento da menoridade, não sendo suficiente uma alegação genérica sem amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 299; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ HC nª 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21.11.2017; TJES, ApCrim nº 0002916-66.2019.8.08.0026, Rel. Des. Willian Silva, J. 1º.06.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008623-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO QUANTO À MENORIDADE DO COAUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCONHECIMENTO DA IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado, falsidade ideológica e corrupção de menores. O recurso limita-se ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), sob o argumento de erro de tipo quanto à idade do coautor menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer o erro de tipo quanto à idade do coautor menor, afastando assim a tipicidade do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se erro de tipo no crime de corrupção de menores apenas quando a defesa apresenta elementos probatórios que comprovem o desconhecimento da idade do coautor menor, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do TJES.

4. O apelante argumenta, genericamente, que desconhecia a idade do coautor, mas não apresentou nenhuma prova ou circunstância concreta que justifique essa alegação, o que inviabiliza o reconhecimento do erro de tipo.

5. O depoimento do réu confirma que ele conhecia o menor do bairro há meses, sendo pouco crível que desconhecesse sua condição de menor de idade. Tal fato enfraquece a tese de erro de tipo e confirma que o apelante tinha ciência das condições pessoais do coautor.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na prática delitiva (STJ, Súmula nº 500).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de corrupção de menores exige apenas a participação do menor na prática delitiva, sendo irrelevante a prova de efetiva corrupção.

2. O erro de tipo no crime de corrupção de menores exige prova concreta do desconhecimento da menoridade, não sendo suficiente uma alegação genérica sem amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 299; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ HC nª 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21.11.2017; TJES, ApCrim nº 0002916-66.2019.8.08.0026, Rel. Des. Willian Silva, J. 1º.06.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008623-41.2022.8.08.0048

APELANTE
: CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 28/29v do ID 10541659, que, nos autos da
Ação Penal Pública
, julgou parcialmente procedente o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e no art. 299, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Em suas razões às fls. 36/37v de ID 10541659, o apelante pleiteia a absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores (Lei 8.069/9190, art. 244-B) em função da insuficiência probatória ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o erro de tipo, pois não sabia qual era a idade do coautor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10541663 pelo

des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10827616, no mesmo sentido das contrarrazões.

Consta da denúncia o seguinte (fls. 02/04 de ID 10541659):

[...] provam os presentes autos que o DENUNCIADO, o menor Lucas Gabriel da Silva nascido em 24/04/2008, e um terceiro indivíduo ainda não identificado, agindo de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 19h:26min., após contratarem através do aplicativo UBER uma corrida com a vítima Thiago Marinho Elias, embarcaram no veículo RENAULT SANDERO EXPR10, placas PPX6l75, conduzido por Thiago, próximo ao Singo’s Club, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, e, após algum tempo, quando se encontravam em uma via do bairro São Diogo, com grave ameaça efetivada por arma de fogo, anunciaram o assalto [...]

Embora não haja insurgência à materialidade e autoria delitiva em relação ao delito de roubo, registro que o conjunto probatório não deixou dúvidas sobre a existência de elementos aptos à condenação. A irresignação, portanto, limita-se ao suposto desconhecimento do apelante acerca da menoridade do coautor para a configuração da tipicidade do crime de corrupção de menores.

Nesse particular, a jurisprudência é assente em
“só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.”
(STJ, HC nº 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.11.2017), o que não ocorreu na hipótese desses autos.

A defesa, sem nenhum elemento que evidencie a escusa de ciência da menoridade, lança mão de tese absolutamente genérica na tentativa de invocar dúvida acerca da elementar prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.

A questão, portanto, é de índole probatória e a mera arguição, sem nenhuma evidência, torna-se inviável na dicção do art. 156 do CPP, mormente quando há relatos na prova oral produzida que denotam o conhecimento de aspectos pessoais do menor L.G.D.S..

O apelante, em seu depoimento judicial, ressaltou (fl. 33 de ID 10827615) que confirma os fatos narrados na exordial; que roubou o carro junto com o menor e junto com outra pessoa, mas não pode falar o nome, para não correr risco; que a arma era do menor, mas usaram no assalto; que conhece o menor do bairro; que não sabia que ele era de menor e conhece ele há meses.

Mesmo que se admita a presunção
juris tantum
, deve-se concluir que o crime subsiste, pois vislumbra-se que o apelante conhecia o menor do bairro há meses, sendo pouco crível que desconhecia sua idade.

Inegável, portanto, a existência de fatores que vão de encontro à alegação da defesa, a qual, repita-se, lança mão de tese claramente abstrata.

Não há, portanto, nenhuma dúvida que justifique a absolvição do recorrente quanto ao delito de corrupção de menores.

No mesmo sentido, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório não deixa dúvidas dos crimes imputados na exordial acusatória. 2.
Para o reconhecimento do erro de tipo no crime de corrupção de menores é necessário que a defesa apresente elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.
3. Não demonstrado o desígnio autônomo em relação ao delito de corrupção de menores, restando caracterizado unicamente pela participação do menor no intento criminoso principal, afasta-se a regra do concurso material, aplicando-se o concurso formal próprio.

(TJ
ES, ApCrim nº 0002916-66.2019.8.08.0026,. Des.
Willian Silva,

Primeira
Câmara Criminal, D
J
e:
1º.06.
2023)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. 2. Dessa forma, para a caracterização do delito tipificado no art. 244-B do ECRIAD, é desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável na prática delituosa, o que ocorreu in casu, visto que o adolescente efetivamente comprou drogas a pedido do apelante. 3.
Por fim, há comprovação suficiente quanto a idade do adolescente à época dos fatos, especialmente considerando o seu depoimento no IP (no qual informa a sua data de nascimento), o depoimento do próprio réu (que confirma saber a idade do menor) e os dados de Cadastro Civil.
Jurisprudência. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0002636-97.2020.8.08.0014, Des. W
alace Pandolpho Kiefer
,
Segunda
Câmara Criminal, D
J
e: 13.11
.
2023)
– destaquei

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – CRIME DE ROUBO – HIPÓTESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO DO MP CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os autos revelam a efetiva prática do delito de corrupção de menores (art. 244.B, da Lei nº 8096/90), sendo certo que: A. É entendimento uníssono, inclusive na seara dos repetitivos (STJ - Terceira Seção, REsp n. 1.127.954/DF) de que o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva; B. A Súmula 500 do STJ destaca que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor; C.
Somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade, fato inocorrente nestes autos
; D. As fotos acostadas aos autos, perfectibilizadas na época do crime, revelam compleição física capaz de atribuir certeza de que se tratava-se de comparsa menor; dados do cadastro civil contido à fl. 29 revelam que o Parquet demonstrou a prática do crime, o próprio acusado, em sede policial, destacou tratar-se de um menor, e há testemunho prestado em juízo no sentido de que a conclusão acerca da menoridade do comparsa era evidente e extremamente visível. Aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP para efetivar a condenação pela prática do delito previsto no art. 244.B, da Lei nº 8096/90. 2. Os autos revelam a efetiva prática do delito de falsa identidade (art. 307 de C.P), haja vista que: A. O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar, sendo esta a hipótese dos autos; B. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014); C. O delito se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade), sendo irrelevante que o recorrente tenha se retratado ao chegar à Delegacia de Polícia; D. Deveras, o acusado/apelado é reincidente e tem maus antecedentes, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado, uma por roubo e posse ilegal de arma de fogo, e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo que, quando foi preso nestes autos estava foragido do sistema penitenciário, e por esta razão se identificou falsamente para os agentes do guarda municipal; E. Pelo que se constatou nos autos, os guardas municipais informaram que o acusado não deu o nome certo quando foi abordado, tendo a testemunha Ademilson falado ainda em juízo que também não estavam conseguindo encontrar nenhum registro do réu na Delegacia e sua identidade só foi descoberta posteriormente, quando a irmã dele chegou ao local e disse que ele estava evadido do sistema prisional; F. O próprio apelado confessou em juízo que forneceu nome falso aos guardas e na Delegacia por estar com medo de voltar para o presídio. Aferida a juridicidade dos argumentos recorrentes externados pelo MP, para efetivar a condenação pela prática do delito previsto no art. 307 do C.P. 3. CRIME DE ROUBO: 3.1. Dosimetria: Embora não nos deparemos com critérios matemáticos rígidos e invariáveis em sede de dosimetria, a adoção de frações diversas daquelas reputadas como ideais por Corte Superior (1/6 ou 1/8), pode e deve se concretizar, se, e somete se, houver a devida fundamentação apta para tanto, hipótese inocorrente no caso apreciado. Efetiva aplicação da fração de 1/8. 3.2. Pertinente o aumento da pena-base, quanto ao crime de roubo, diante de circunstâncias negativas do crime, à luz do concurso de mais de duas pessoas para a prática delitiva – fato que não fora considerado, registre-se, como causa de aumento de pena. É entendimento assente no Colendo STJ segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018) - (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.). 4. DO RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA: A defesa apresentou apelo destacando que, com relação ao crime de roubo, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, à luz da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas como fundamentado no deslinde do recurso manejado pelo Parquet, não é esta a realidade dos autos. Subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto ao crime de roubo, é de ser rejeitada a mencionada tese recorrente. 5. Recursos conhecidos para dar integral provimento ao recurso apresentado pelo parquet, e negar provimento ao recurso apresentado pelo acusado/sentenciado. Unânime.

(TJES, ApCrim nº 0017696-80.2020.8.08.0024, Des. W
alace Pandolpho Ki
f
fer
,
Segunda
Câmara Criminal, D
J
e:
25.08.
2023)
– destaquei

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.